Tribunal: TJMT
Processo: 1001602-14.2022.8.11.0080
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-04-01
Data de publicação: 2024-04-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001602-14.2022.8.11.0080
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Contratos Bancários, Bancários]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (RECORRENTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), SOLANGE SOUZA - CPF: 953.015.851-34 (RECORRIDO), LEIDIANE GOMES DE SOUZA - CPF: 023.239.061-43 (ADVOGADO), JOAO VITOR CHAVES MARQUES DIAS - CPF: 992.827.043-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA:

RECURSO INOMINADO.
LEGITIMIDADE E INTERESSE PROCESSUAL.

TEORIA DA ASSERÇÃO.
PRELIMINARES AFASTADAS. PAGAMENTO POR MEIO DE CARTÃO DE CRÉDITO.
ABERTURA DE CONTESTAÇÃO PELO CONSUMIDOR PERANTE O INTERMEDIÁRIO.

PROCESSO ADMINISTRATIVO INTERNO NÃO REALIZADO.
CONDUTA ILÍCITA CARACTERIZADA. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA E SOLIDÁRIA DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA ADMINISTRADORA DO CARTÃO.
REPETIÇÃO DE INDÉBITO.
ATIVIDADE CONTRÁRIA À BOA-FÉ OBJETIVA.NEGATIVA DE RESTITUIÇÃO DE VALOR DEVIDO.REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO.
DANO MORAL
IN RE IPSA
.

QUANTUM
INDENIZATÓRIO.
CONSIDERAÇÃO DA CAPACIDADE ECONÔMICA DA VÍTIMA E
DO
OFENSOR.TERMO INICIAL.
JUROS DE MORA.
ILÍCITO CONTRATUAL. DANO MORAL A PARTIR DA CITAÇÃO E DANO MATERIAL
DO
EFETIVO PREJUÍZO.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
Nos termos da Teoria da Asserção, quando as partes da relação jurídica de direito material coincidem com partes da relação jurídica processual,
resta
evidenciada sua legitimidade, ficando a discussão quanto à eventual responsabilidade civil para exame no mérito da demanda. Precedentes do STJ
.

2.
Ainda

em

observância
à
Teoria da
Asserção
, o simples
fato
de a
parte

reclamante

ter

imputado
à
parte

reclamada
a
prática
de
ato

ilícito
,
independentemente
da
análise
da
tese
de
defesa
e do conjunto
fático

probatório
, é
suficiente
para a
demonstração
da
utilidade
e
benefício
do pronunciamento judicial,
evidenciando
o interesse processual.
Preliminares

rejeitadas
.

3. As
intermediadoras
de
pagamento
,
a

exemplo
das
administradoras
de
cartão
de
crédito
,
devem

instaurar

processo

administrativo
(
disputa
)
quando
o
consumidor

efetuar

a

impugnação
de
algum

pagamento
(
chargeback
),
motivada

por

desacordo

comercial
,
vício
de
produto
,
ausência
de
entrega
,
falha

na

prestação
de
serviço
,
ou

falha
no
processamento
,
apurando
se
a

impugnação
é
legitima

ou

não
. Se
a

intermediadora

não

tiver

elementos
que
justifique
m
o
pagamento
,
deve

efetuar
o
seu

cancelamento
com a
devida

restituição
do valor
impugnado
.

4.
Nas relações de consumo, o fornecedor de produtos e serviços possui responsabilidade civil objetiva,
que
pode ser excluída quando a culpa for exclusiva do consumidor e/ou de terceiros, bem como nas hipóteses de caso fortuito e força maior (STJ REsp 974.138/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 22/11/2016,
DJe
09/12/2016).
Deve ser
observado
, no
entanto
, que
todos

os

envolvidos

na

cadeia
de
consumo
,
mormente
no
processo
de
pagamento

por

meio
de
cartão
de
crédito
,
são

solidariamente

responsáveis

por
eventual da
falha
no
processamento
das
informações
, pois
não é razoável

exigir
do
consumidor
saber qual
foi
a
empresa

efetivamente

culpada
, visto que se
trata
de
operação

complexa
,
que
envolve

quatro

participante
s
(1-estabelecimento que
passa
o
cartão
, 2-locadora dos
equipamentos
para
comunicação
, 3-administradora do
cartão
de
crédito
, e 4-bandeira do
cartão
de
crédito
)
.

5.
O
consumidor
que
pagou

em

excesso

tem

direito
à
repetição
de
indébito

em

dobro
, salvo
em

caso
de
engano

justificável
.
A
restituição

será

em

dobro
sempre que
a

atividade
do
fornecedor
for
contrária
à boa-
fé

objetiva
.
A
cobrança

indevida
de
valores

decorrente
de
compra

por

meio
de
cartão
de
crédito

impugnada

pelo

consumidor

configura

atividade

contrária
à boa-
fé

objetiva
,
ensejando
a
restituição
das
quantias

pagas

indevidamente
e de forma
dobrada
.

6. A
negativa
de
restituição
de valor
devido

em

razão
de
falha

na

prestação
de
serviço
,
configura

dano
moral
in
re

ipsa
,
não

dependendo
da
prova
do
prejuízo
.

Precedentes das Turmas Recursais.

7.
O
quantum
indenizatório do dano moral deve ser fixado tendo como base a capacidade econômica da vítima e do ofensor, bem como a extensão da culpa e do dano, satisfazendo o caráter compensatório e desincentivando a repetição da conduta ilícita.
Tendo
como
base a
capacidade

econômica
da
vítima
e do
ofensor
e as
peculiaridades
do
caso

concreto
,
especialmente
as
cobranças

realizadas

indevidamente

mesmo

depois
de
formalizada

contestação
pela
parte

reclamante
,
assim

como
o tempo
despendido

na

tentativa
de
solucionar
a
questão
,
a

indenização

arbitrada

na

sentença

em

R$ 5.000,00
é
razoável
e
suficiente
para a
reparação
do
dano
moral e
não

merece

reparo
.

8.
O t
ermo inicial dos juros de mora
na
indenização por dano moral depende da natureza da ilicitude (contratual ou extracontratual). Sendo o ilícito de natureza
contratual,
o valor do dano moral deve ser atualizado com juros de mora a partir da citação.

9. Nos casos de responsabilidade civil de natureza contratual, os juros de mora sobre a indenização por danos materiais devem incidir a partir da citação. Precedentes do STJ
.

10.
Recurso

conhecido
e
parcialmente

provido
.

11.Sem

custas
e
honorários

advocatícios
(art. 55 da Lei n. 9.099/95).

Recurso

Inominado
:
1001602-14.2022.8.11.0080

Origem
:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE QUERÊNCIA

Recorrente
:
BANCO PAN S.A.

Recorrido
:
SOLANGE SOUZA

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO:

Egrégia

Turma
.

SOLANGE SOUZA
ajuizou

reclamação

indenizatória

em
face de BANCO PAN S.A.

O
juízo
singular
decidiu
a
reclamação

concluindo
pela
falha

na

prestação
de
serviços
da
parte

reclamada

decorrente
da
ausência
de
segurança

necessária

às

operações

fraudulentas
,
bem

como

por

não

ter

tomado
as
providências

necessárias
de
cancelamento
da
compra

quando

noticiada
pela
parte

reclamante
.
Julgou

procedente
a
reclamação
para
condenar
a
parte

requerida
: "
1)
ao

ressarcimento
do valor
pago
pela
autora

na

mercadoria

em
dobro,
monetariamente

atualizados

pelo
INPC e
acrescidos
dos
juros

legais
da mora (de 1%
ao

mês
) a
contar
das
datas
dos
respectivos

débitos

realizados

na

conta

bancária
da
autora
; 2)
ao

ressarcimento
dos
encargos

bancários

cobrados

em

razão
da mora no
pagamento
das
parcelas

indevidas
,
monetariamente

atualizados
e
acrescidos
dos
juros

legais
da mora (de 1%
ao

mês
) a
contar
das
datas
dos
respectivos

débitos

realizados

na

conta

bancária
da
autora
;
bem

como
3)
ao

pagamento
, a
título
de
danos

morais
, da
quantia
de R$ 5.000,00 (
cinco
mil reais), com
correção

monetária

pelo
INPC a
partir

desta
data,
em

conformidade
com a
Súmula
362 do Superior Tribunal de Justiça, e
acrescida
de
juros
de mora de 1%
ao

mês
a
partir
da
citação
".

O
Recurso

Inominado

foi

interposto
pela
parte

reclamada
.

Arguiu
: a)
ilegitimidade

passiva
; e b)
ausência
de interesse processual. No
mérito
,
sustentou
,
em
breve
resumo
, que: a)
adotou
as
providências

necessárias
para
solucionar
a
questão

apresentada
pela
parte

reclamante
; b)
não

possui

responsabilidade

pelas

transações

realizadas

pelos

consumidores

por

meio
de
cartão
de
crédito
; c)
não

houve

dano
moral e material
sofrido
; d) a
restituição
de
valores

deve

ocorrer

na
forma simples; e) o
quantum

indenizatório

fixado
se
mostra

excessivo
; e f)
os

juros
de mora do
dano
moral
devem

fluir
a
partir
do
arbitramento
e do
dano
material a
partir
da
citação
.
Requereu
a
reforma
da
sentença
para
julgar

improcedente

a

ação
.

As
contrarrazões

foram

apresentadas

objetivando
a
manutenção
da
sentença
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR:

Colendos
Pares.

Passo a
análise
das
teses

recursais

devolvidas
à
apreciação
do Poder
Judiciário
.

Legitimidade

passiva
.

A

indicação
das partes,
na

petição

inicial
,
trazendo

como
causa de
pedir

fundamentos
que
evidenciam

a

existência
de
uma

suposta

relação

jurídica
de
direito
material entre
elas
, é
suficiente
para
sustentar
a
legitimidade
,
como

preconizado
pela
Teoria da
Asserção
,

amplamente

aceita
no c. STJ:

(...) 1.
Não

há

ilegitimidade

passiva

nas

hipóteses

em
que a
pertinência

subjetiva
do

réu

em

relação
à
pretensão

deduzida

em

juízo

torna
-se
evidente
à luz da
teoria
da
asserção
,
segundo
a qual as
condições
da
ação

devem
ser
aferidas

tomando

como

pressuposto
,
provisoriamente
,
apenas

em

juízo
de

admissibilidade
da

demanda
, as

próprias

afirmações

ou

alegações

contidas

na

petição

inicial
,
dispensando
-se
qualquer

atividade

probatória
. (...) 3.
Agravo
regimental a que se
nega

provimento
. (STJ
AgRg
no
AREsp
740.588/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA,
julgado

em
27/10/2015,
DJe
16/11/2015)

Em
exame

apenas
das
alegações

contidas

na

inicial
, nota-se que as partes da
relação

jurídica
de
direito
material (
relação

contratual
,
correntista
e
instituição

bancária

administradora
do
cartão
de
crédito
)
coincidem
com as partes
desta

demanda
,
tornando
-as
legítimas
para
figurar
no polo
ativo
e
passivo
.

A
eventual
discussão

quanto
à
responsabilidade
civil da
parte

reclamada
,
depende
da
análise
da
tese
de
defesa
e do conjunto
fático

probatório
,
pontos
que
serão

examinados
, de forma
apropriada
, no
mérito
da
demanda
.

Portanto
,
afasto
a
preliminar
de
ilegitimidade

passiva
.

Interesse processual.

Segundo a
Teoria da
Asserção
, o simples
fato
de a
parte

reclamante

ter

imputado
à
parte

reclamada
a
prática
de
ato

ilícito
,
independentemente
da
análise
da
tese
de
defesa
e do conjunto
fático

probatório
, é
suficiente
para a
demonstração
da
utilidade
e
benefício
do pronunciamento judicial,
evidenciando
o interesse processual.

RECURSO ESPECIAL.

PROCESSUAL CIVIL.

CONDIÇÕES DA AÇÃO.
POSSIBILIDADE JURÍDICA.
INTERESSE DE AGIR.
TUTELA INIBITÓRIA.
PRESENÇA.

INDEPENDÊNCIA DAS
ESFERAS CÍVEL E PENAL.
(...) 5. As
condições
da
ação

devem
ser
aferidas
com base
na

teoria
da
asserção
,
ou

seja
, à luz das
afirmações

deduzidas

na

petição

inicial
,
dispensando
-se
qualquer

atividade

instrutória
.
Precedentes
.
(...) (STJ
REsp
1731125/SP, Rel.
Ministra
NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA,
julgado

em
27/11/2018,
DJe
06/12/2018)

Desta forma,
em

análise
do
caso

concreto
, nota-se que a simples
alegação

contida

na

inicial
de que a
parte

reclamada

causou

dano
moral e material
à
parte

reclamante
é
suficiente
para
evidenciar
o interesse processual.

Portanto
,
afasto
a
preliminar
de
ausência
de interesse processual.

Contestação
de
pagamento

por

intermediário
.

As
intermediadoras
de
pagamento
, a
exemplo
das
administradoras
de
cartão
de
crédito
,
integrantes
do Sistema de
Pagamentos
Brasileiro (SPB),
nos

termos
da Circular 3682/2013 do BACEN e da Carta Circular 3949/2019 do DEBAN (Departamento de
Operações

Bancárias
e de Sistema de
Pagamento
)
,

devem

instaurar

processo

administrativo
(
disputa
)
quando
o
consumidor

efetuar
a
impugnação
de
algum

pagamento
,
procedimento conhecido

como

Contestação
de
Compra

ou

chargeb
ack
,
motivada

por

desacordo

comercial
,
vício
de
produto
,
ausência
de
entrega
,
falha

na

prestação
de
serviço
,
ou

falha
no
processamento
,
apurando
se a
impugnação
é
legitima

ou

não
.

Ou
seja
,
se
a

intermediadora

não

tiver

elementos
que
justifique
m
o
pagamento
,
deve

efetuar
o
seu

cancelamento
com a
devida

restituição
do valor
impugnado
.

Neste
sentido
:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. COMPRA PELA INTERNET.
CANCELAMENTO DA COMPRA.
ESTORNO NÃO REALIZADO. ADMINISTRADORA DE CARTÃO DE CRÉDITO.
CADEIA DE FORNECEDORES.

RESPONSABILIDADE.

DANO MORAL CONFIGURADO.

VALOR INDENIZATÓRIO.

OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.
- A
administradora
de
cartão
de
crédito

por

fazer

parte
da
cadeia
de
fornecimento
,
responde
e
pelos

danos

causados

ao

Consumidor
- O
desgaste
, a
preocupação
com
uma

cobrança

injusta
, o
sentimento
de
impotência

experimentado

pelo
Autor,
diante
do
descaso
da
parte

Requerida
,
em

dar

solução

justa
e
em
tempo
hábil
a
uma

questão
simples de ser
resolvida

na
via extrajudicial,
ensejam

na

devida

reparação

por

dano
moral. (TJ-MG - AC: 10000205808066001 MG, Relator: Luiz Carlos Gomes da Mata, Data de
Julgamento
: 17/06/2021,
Câmaras

Cíveis
/ 13ª CÂMARA CÍVEL, Data de
Publicação
: 18/06/2021).

EMENTA DIREITO
DO
CONSUMIDOR.
CANCELAMENTO DE COMPRA COM CARTÃO DE CRÉDITO.

ESTORNO DAS PARCELAS PAGAS.
COBRANÇA INDEVIDA.
REPETIÇÃO DE INDÉBITO.
1 - Na forma
do
art. 46 da Lei 9.099/1995,
a

ementa
serve de
acórdão
.
Recurso

próprio
, regular e
tempestivo
.
2 -
Preliminar
.
Ilegitimidade

passiva
.

Asserção
.
O exame das condições da ação se dá com abstração dos fatos

demonstrados
no
processo
.
Examinados
as
provas
e
argumentos
o
provimento
é de
mérito
.

Jurisprudência

pacífica
do STJ (
AgRg
no
AREsp
655283 / RJ 2015/0014428-8. Relator, Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO).
Preliminar
que se
rejeita
.
3 -
Cancelamento
de
compra
.
Cobrança

indevida
.

Repetição
do
indébito
. O
lançamento
de
parcela

na

fatura
do
cartão
de
crédito
,
após
o
pedido
de
cancelamento
da
compra
,
representa

falha

operacional
da
administradora
do
cartão
,
atraindo
para
si

a

obrigação
de
reparar
o
dano
(
Acórdão
n.610372, 20111010234864ACJ).
Todavia
,
tal

situação

não
se
equipara
a
pagamento

indevido
para
os
fins da dobra
prevista
no art. 42,
parágrafo

único
do CDC, de modo que,
demonstrado
o
estorno
da
quantia

relativa
à
compra
(fl. 07),
a

improcedência
do
pedido

inicial
é a
medida
que se
impõe
. 4 -
Recurso

conhecido
e
provido
.
Sem

custas
e
sem

honorários

advocatícios
. (TJ-DF 20150910242932 0024293-16.2015.8.07.0009, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA, Data de
Julgamento
: 22/06/2016, 2ª TURMA RECURSAL, Data de
Publicação
:
Publicado
no
DJE :
19/07/
2016.

Pág
.:
490/492).

Em análise do conjunto fático probatório disponível nos autos,
observa-se que a parte reclamante demonstrou por meio dos documentos juntados ao ID 202447968/PJe2
,
fls. 05/22, que efetuou
a
impugnação do pagamento
do valor de R$ 2.400,00,

Todavia
,
não

há

evidências
que
a

administradora
do
cartão

tomou

qualquer

providência

quanto
à
instauração
do
processo

administrativo

para

apuração
da
legitimidade
do
pagamento

impugnado
.
Destaco
que a simples
juntada
de print de
tela

sistêmica

não

tem
o
condão
de
evidenciar

tal

ocorrência
.

Vale
lembrar
que, no
presente

caso
, o
ônus

probatório

pertence

ao

fornecedor
dos
serviços
, visto que
deve
ser
proporcionad
a

ao

consumidor
a
facilitação
d
a

prova
de
seus

direitos
(art. 6º, VIII, CDC).

Desse modo, pela
insuficiência
de
provas
,
aplicam
-se as
regras
de
hermenêutica
,
segundo
as
quais
, nesses
casos
, decide-se
em

desfavor
da
parte
que
possui
o
encargo

probatório
,
concluindo
que
houve

conduta

ilícita
pela
parte

reclamada
.

Responsabilidade
civil.

Nos termos d
os artigos 12 e 14 do Código de Defesa do Consumidor, o fornecedor e o prestador de serviço possuem responsabilidade civil objetiva
pelos danos causados ao consumidor, sendo presumida a culpa.

No entanto, essa responsabilidade objetiva
pode ser excluída em caso de culpa exclusiva do consumidor e de terceiro (
art. 12, § 3º, III, e art. 14, §3º, II, ambos do CDC), bem como nas hipóteses de caso fortuito e força maior, conforme entendimento jurisprudencial pacificado do STJ:

RECURSO ESPECIAL.
(...)

1
. Nos termos da jurisprudência firmada nesta Corte Superior, a responsabilidade do transportador em relação aos passageiros é objetiva, somente podendo ser elidida por fortuito externo, força maior, fato exclusivo da vítima ou por fato doloso e exclusivo de terceiro.
(...
)(
STJ REsp 974.138/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 22/11/2016,
DJe
09/12/2016)

Neste
contexto
, com o
objetivo
de
afastar

sua

responsabilidade

objetiva
, a
parte

reclamada

sustenta
que
o

dano

foi

ocasionado

por
culpa
exclusiva
de
terceiros
.

Quanto
aos

danos

decorrentes
da
falha
no

processamento
do
pagamento
via
cartão
de
crédito
,
há

responsabilidade

solidária
de
todos

os

envolvidos
no
referido

processo
, pois
segundo
a Teoria da
Aparência
,
todos

os

quatros

participantes
da
operação
de
pagamento

por

meio
de
cartão
de
crédito

são

responsáveis

pel
os

danos

suportados

pelos

seus

clientes
, pois
não é razoável
exigir
do
consumidor
saber qual
foi
a
empresa

efetivamente

culpada
, visto que se
trata
de
operação

complexa
.

C
onvém

esclarecer
que
o

cartão
de
crédito
e de
débito

são

formas
de
pagamento

eletrônica
s
,
cuja

operação
é
considerada

complexa

por

envolver

quatro

participantes
(1-estabelecimento
empresarial
que
recebe
o
pagamento
, 2-locadora dos
equipamentos
para
comunicação
das
operações
[ex.
Redecard
, Cielo,
Hipercar
e
Getnet
], 3-administradora do
cartão
de
crédito
,
que
aprova
o
cadastro
, concede o
limite de compra e emite as faturas de pagamento
,
dentre

outras

atribuições
, e 4-bandeira,
instituição

responsável
pela
comunicação
das
operações
entre o
portador
e a
administradora
do
cartão
de
crédito
[ex. Visa, MasterCard, American Express]).

Nesse
sentido
:

PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR.

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS.

VÍCIO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO.
'BANDEIRA' DO CARTÃO DE CRÉDITO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. LEGITIMIDADE PASSIVA. AGRAVO
REGIMENTAL
RESPROVIDO
.
1.
A

agravante

não

trouxe

qualquer

argumento
novo
capaz
de
ilidir

os

fundamentos
da
decisão

agravada
. 2. Segundo
a

orientação

jurisprudencial

desta
Corte Superior, o art. 14 do CDC
estabelece

regra
de
responsabilidade

solidária
entre
os

fornecedores
de
uma

mesma

cadeia
de
serviços
,
razão
pela qual as "
bandeiras
"/
marcas
de
cartão
de
crédito

respondem

solidariamente
com
os

bancos
e as
administradoras
de
cartão
de
crédito

pelos

danos

decorrentes
da
má

prestação
de
serviços
. 3.
Agravo
regimental
desprovido
.(
STJ
AgRg
no
AREsp
596.237/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA,
julgado

em
03/02/2015,
DJe
12/02/2015).

PETIÇÃO RECEBIDA COMO AGRAVO REGIMENTAL. PRINCÍPIOS DA ECONOMIA, INSTRUMENTALIDADE E FUNGIBILIDADE RECURSAL. DIREITO CIVIL E
DO

CONSUMIDOR.
RESPONSABILIDADE CIVIL.
CARTÃO DE CRÉDITO ROUBADO.
DANOS MORAIS E MATERIAIS.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA SOCIEDADE TITULAR DA BANDEIRA.
1.-
Todos os que integram a cadeia de fornecedores do serviço de cartão de crédito

respondem

solidariamente

em

caso
de
fato

ou

vício
do
serviço
. Assim,
cabe

às

administradoras
do
cartão
,
aos

estabelecimentos

comerciais
,
às

instituições

financeiras

emitentes
do
cartão
e
até

mesmo

às

proprietárias
das
bandeiras
,
verificar

a

idoneidade
das
compras

realizadas
com
cartões

magnéticos
,
utilizando
-se de
meios
que
dificultem

ou

impossibilitem

fraudes
e
transações

realizadas

por

estranhos

em

nome
de
seus

clientes
.
Precedentes
.

2.-

Agravo
Regimental
improvido
. (PET no
AgRg
no
REsp
1391029/SP, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA,
julgado

em
04/02/2014,
DJe
17/02/2014)

Portanto
,
considerando
que a
parte

reclamada é uma das envolvidas no processo de pagamento
e que,
aliás
,
foi

notificada
da
ocorrência
de
fraude
e
não

tomou
as
providências

necessárias
,
permanece

inalterada
a
sua

responsabilidade

quanto
a
conduta

ilícita

detectada

nos
autos.

Repetição
de
indébito
.

Nas
relações
de
consumo
, o
consumidor
que
pagou

em

excesso
,
tem

direito
a
repetição
de
indébito

em

dobro
, salvo
em

caso
de
engano

justificável
,
conforme

previsto
no ar. 42,
parágrafo

único
, do CDC.

Apesar
da
discussão

acerca
do real
sentido
da
expressão
"
engano

justificável
", o STJ
sinaliza
que a
restituição

deve

ocorrer

em
dobro,
independentemente
da
comprovação
de culpa do
fornecedor
,
por

caracterizar

na

hipótese
de
atitude

contrária
à boa-
fé

objetiva
.

Nesse
sentido
:

(...)
1
. Nos termos de precedente da Corte Especial do STJ, "A restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que realizou a cobrança indevida, revelando-se cabível quando a referida
cobrança consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva" (
EAREsp
676.608/RS, Relator Ministro Og Fernandes, julgado em 21/10/2020,
DJe
de 30/3/2021). 2. No caso, a promoção de descontos em benefício previdenciário, a título de prestações de mútuo e sem a autorização do consumidor, viola a boa-fé objetiva e, na forma do art. 42, parágrafo único, do CDC, enseja a repetição do indébito em dobro. (STJ
AgInt
no
AREsp
1907091/PB, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, Julgado em 20/03/2023,
DJe
31/03/2023)

Analisando
o conjunto
fático

probatório

disponível
,
constata
-se que, no
presente

caso
, a
cobrança
de
valores

ocorreu

indevidamente
,
pois

decorreu
de
compra

por

meio
de
cartão
de
crédito
que
foi

devidamente

impugnada

pelo

consumidor
e
,
inclusive,
devidamente

informada
à
instituição

bancária
.

Por
esse

motivo
,
vislumbra
-se
que
a

atividade
da
parte

reclamada

foi

contrária
a boa-
fé

objetiva
,
ensejando

engano

injustificável
e,
consequentemente
,
deve

ocorrer
a
restituição
das
quantias

pagas

indevidamente
e de forma
dobrada
.

Dano moral
in
re

ipsa
.

A negativa de
restituição de valor devido em razão de falha na prestação de serviço
, configura
dano moral
in
re

ipsa
, não dependendo da prova do prejuízo
.

Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO. PRINCÍPIO DA AUTONOMIA DA VONTADE. COBRANÇA DE VALORES POR SERVIÇOS ADICIONAIS. AUSÊNCIA DE PROVAS DA SOLICITAÇÃO. CONDUTA ILÍCITA CARACTERIZADA. INDISPONIBILIDADE
FINANCEIRA.
NEGATIVA DE RESTITUIÇÃO DE VALOR DEVIDO. DANO MORAL IN RE IPSA. QUANTUM INDENIZATÓRIO. CONSIDERAÇÃO DA CAPACIDADE ECONÔMICA DA VÍTIMA E DO OFENSOR. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (...)
7
. Dano moral. A negativa de restituição de valor devido em razão de falha na
prestação de serviço
, configura
dano moral in
re

ipsa
, não dependendo da prova do prejuízo (N.U 1017846-24.2023.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 26/02/2024, publicado no DJE 29/02/2024 e N.U 1010174-84.2022.8.11.0006, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 12/12/2023, publicado no DJE 14/12/2023).
(...) 10. Recurso conhecido e não provido. (...) 12. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, servindo a súmula do julgamento como acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95. (N.U 1013417-83.2022.8.11.0055, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 18/03/2024,
publicado
no DJE 22/03/2024
)

No caso concreto, a negativa de restituição
restou
comprovada, sendo devida a
indenização por dano moral.

Quantum
indenizatório
do
dano
moral.

Em
relação

ao

quantum

indenizatório
do
dano
moral,
este

deve

atender
a
uma

dupla

finalidade
:
compensação
e
repressão
.

Assim,
há
que se
observar
tanto a
capacidade

econômica
da
vítima

quanto
do
ofensor
,
evitando
o
enriquecimento

injustificado
e
garantindo
o
viés

pedagógico
da
medida
.

Ademais
,
deve
ser
considerada

também

a

extensão
da culpa e
do

dano
(
subjetivo
e/
ou

objetivo
), para que
não

sejam

violados

os

Princípios
da
Razoabilidade
e da
Proporcionalidade
.

Confira
-se a
jurisprudência

do
STJ:

(...) 1. A
revisão
do valor
fixado
a
título
de
danos

morais
e
estéticos
para
os

autores

em

razão
de
acidente
de
trânsito

provocado

por

agente

estatal
,
encontra

óbice

na

Súmula
07/STJ,
uma

vez
que fora
estipulado

em

razão
das
peculiaridades
do
caso

concreto
,
a

exemplo
,
da
capacidade

econômica
do
ofensor
e do
ofendido
,
a

extensão
do
dano
, o
caráter

pedagógico
da
indenização
. 2.
Somente
é
possível

rever
o valor a ser
indenizado

quando

exorbitante

ou

irrisória

a

importância

arbitrada
,
em

violação
dos
princípios
da
razoabilidade
e da
proporcionalidade
, o que
não
se
observa
no
presente

caso
. 3.
Agravo
Regimental do ESTADO DE SANTA CATARINA
desprovido
. (STJ
AgRg
no
AREsp
253.665/SC, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA,
julgado

em
21/03/2013,
DJe
11/04/2013)

Nesse
contexto
, o valor
indenizatório

deve

satisfazer

ao

caráter

compensatório
,
servindo
,
ainda

como

desincentivo
à
repetição
da
conduta

ilícita
.

Portanto
,
sopesando esses critérios e considerando as peculiaridades do caso

concreto
,
especialmente
as
cobranças

realizadas

indevidamente

mesmo

depois
de
formalizada

contestação
pela
parte

reclamante
,
assim

como
o tempo
despendido

por

ela

na

tentativa
de
solucionar
a
questão
,
tenho
que o valor
arbitrado

na

sentença
(
R$ 5.000
,00
)
atende

a
esses
requisitos
,
porquanto

satisfaz

ao

caráter

reparatório
e
serve
como

desincentivo
à
repetição
da
conduta

ilícita
.

Termo
inicial
dos
juros
de mora
do

dano
moral.

O termo inicial para incidência dos juros de mora da condenação em indenização por danos morais já se trata de matéria sedimentada
no Egrégio Superior Tribunal de Justiça.

Quando o dano moral for proveniente de ilícito
contratual
, os juros de mora incidem a partir da
citação:

RECURSO ESPECIAL.
(...)6. A
jurisprudência

desta
Corte é
firme
no
sentido
de que
em
se
tratando
de
indenização

por

danos

morais

decorrentes
de
responsabilidade

contratual
,
como
se
verifica

na

hipótese
,
os

juros
de mora
fluem
a
partir
da
citação
.
Precedentes
.
7.
Recurso
especial
conhecido
e
provido

em

parte
.
(STJ
REsp
n. 2.043.687/SC,
relatora

Ministra
Nancy
Andrighi
, Terceira
Turma
,
julgado

em
20/6/2023,
DJe
de 26/6/2023.)

Já na hipótese do dano moral se originar de ilícito
extracontratual,
os
juros de
mora incidem
desde
o evento danoso
, nos termos da
Súmula nº 54 do STJ
:

Os

juros

moratórios

fluem
a
partir
do
evento

danoso
,
em

caso
de
responsabilidade

extracontratual
.(CORTE ESPECIAL,
julgado

em
24/09/1992, DJ 01/10/1992, p. 16801)

Embora a súmula seja de 1992, o entendimento
se mantém inalterado. (
AgInt
no
AREsp
n. 1.912.732/RJ, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 6/3/2023,
DJe
de 9/3/2023;
AgInt
no
AREsp
n. 1.943.897/MG, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 15/8/2022,
DJe
de 26/8/2022;
AgInt
no
AREsp
n. 1.983.815/RJ, relator Ministro Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma, julgado em 13/2/2023,
DJe
de 16/2/2023
;
AgInt
no
AREsp
n. 2.205.936/MG, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 19/6/2023,
DJe
de 22/6/2023)

No
presente

caso
,
considerando
que
o

ilícito
que
ocasionou

dano

decorre
de
uma

prévia

relação

contratual

existente
entre as partes (
correntista
e
instituição

bancária
), o
dano
moral
deve
ser
atualizado
com
juros
de mora a
partir
da
citação
.

Termo
inicial
dos
juros
de
mora
do

dano
material.

Conforme a
pacífica

jurisprudência
do STJ,
na

indenização

por

danos

morais

decorrente
de
ato

ilícito
de
natureza

eminentemente

contratual
,
os

juros
de mora
devidos

têm

fluência
a
partir
da
citação
.
Precedentes
.

(
AgRg
no
REsp
1104340/MT, Rel. Ministro PAULO FURTADO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/BA), TERCEIRA TURMA,
julgado

em
22/09/2009,
DJe
07/10/2009).

No
mesmo

sentido
:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO. INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO.
VIOLAÇÃO AOS ARTS.
489, § 1º, IV, V, E 1.022, II, DO CPC/2015. NÃO OCORRÊNCIA.
DANO MORAL.

VALOR RAZOÁVEL.

JUROS
DE MORA.
INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83
DO
STJ.
AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
(...) 3. O
termo

inicial
para
a

incidência
dos
juros
de mora, no
caso
de
responsabilidade

contratual
, é a
citação
.
Precedentes
.
4.
Agravo

interno
a que se
nega

provimento
. (
AgInt
no
AREsp
1476719/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA,
julgado

em
30/08/2021,
DJe
01/10/2021)

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO INDENIZATÓRIA.
SAQUES INDEVIDOS EM CONTA-CORRENTE.
RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DANOS MORAIS. AGRAVO DESPROVIDO. (...) 2. A
presente

hipótese
se
refere

a

indenização

por

danos

morais

decorrente
de
ato

ilícito

contratual
,
devendo
ser
fixada
a data da
citação

como

termo

inicial
dos
juros
de mora.
Precedentes
.
(...) 4.
Agravo
regimental
desprovido
. (
AgRg
no
REsp
1428541/SC, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA,
julgado

em
18/02/2016,
DJe
07/03/2016)

Portanto
,
tratando
-se a
hipótese
de
ilícito
de
natureza

contratual
, o
termo

a quo
dos
juros
de mora se
dá
a
partir
da
citação
.

Dispositivo
.

Posto
isso
,
conheço

do
Recurso

Inominado
e
dou-lhe

parcial

provimento

tão

somente
para
fixar
o
termo

inicial
dos
juros
de mora do
dano
material
a
partir
da
citação
.
No mais, fica mantida a sentença.

Nos
termos
do
artigo
55 da Lei
nº
9.099/95 e
diante
do
provimento

parcial
do
recurso
,
deixo

de
condenar
a
parte

recorrente

em

custas
e
honorários

advocatícios
.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2024